Tribunal: STF
Processo: RE 1531672
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba, assim ementado (eDOC 7):



    “PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO DA RMI DA APOSENTADORIA AUFERIDA PELO INSTITUIDOR. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...)”



     No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 6º, 93, IX, 201, I, da Constituição da República e arts. 23, §2º, I, e 24, §2º, da Emenda Constitucional 103/2019. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que a negativa de revisão da pensão por morte para o percentual de 100%, considerada a situação de maior inválido, violou os preceitos constitucionais suscitados. 



    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 10, p. 7):



    “(...) a decisão se baseou apenas na aplicação fria do regramento constante do art. 24. §2º da EC 103/2019, sem levar em conta a incontroversa existência de dependente maior inválido, bem como o fato de que o recebimento de eventual benefício previdenciário pela genitora do Recorrente (seja aposentadoria ou pensão em regime jurídico diverso) não obstaculiza o recebimento de pensão por morte do Recorrente junto ao RGPS e, consequentemente, a inclusão do maior inválido no rol de beneficiário. (...)” (grifos do original)



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário, considerados preenchidos os pressupostos recursais (eDOC 11).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A Turma de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 7):



    “(...) 



    2. Extrai-se da sentença de mérito: “...No caso em apreço, entendo não assistir razão ao pleito autoral.Isso porque, as motivações relativas a fixação da RMI, pelo INSS, não se deram em vista da ausência ou presença quanto a invalidez do autor. Mas sim pelo fato de a representante do autor e também dependente do instituidor, auferir benefício de aposentadoria (anexo 08, pag.41 e 53). Não se cuida, portanto, tal qual argumenta a parte promovente, de inexistência de benefício previdenciário em nome do autor. Afinal, há benefício de aposentadoria, oriunda de regime próprio em favor da mãe/representante do autor e também dependente do instituidor.A dependência econômica no caso sob exame não é unilateral, portanto.Desse modo, equivoca-se e relega que a própria representante declarou auferir aposentadoria da PBPrev (anexo 08, pag.41).E em sendo assim, o regramento constitucional que pretende ver respeitado (art.23, §2º da EC 103/2019), não pode ser aplicado sem que se observe, tal qual feito pela autarquia ré (anexo 08, pag.53), o teor do art.24 da mesma Emenda Constitucional:Art. 24. É vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro, no âmbito do mesmo regime de previdência social, ressalvadas as pensões do mesmo instituidor decorrentes do exercício de cargos acumuláveis na forma do art. 37 da Constituição Federal.§ 1º Será admitida, nos termos do § 2º, a acumulação de:I - pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com pensão por morte concedida por outro regime de previdência social ou com pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal;II - pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou de regime próprio de previdência social ou com proventos de inatividade decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal; ou III - pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal com aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou de regime próprio de previdência social.§ 2º Nas hipóteses das acumulações previstas no § 1º, é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas:I - 60% (sessenta por cento) do valor que exceder 1 (um) salário-mínimo, até o limite de 2 (dois) saláriosmínimos;II - 40% (quarenta por cento) do valor que exceder 2 (dois) salários-mínimos, até o limite de 3 (três) salários-mínimos;III - 20% (vinte por cento) do valor que exceder 3 (três) salários-mínimos, até o limite de 4 (quatro) salários-mínimos; e IV - 10% (dez por cento) do valor que exceder 4 (quatro) salários-mínimos.Finalmente, mas não menos importante, a parte autora sequer juntou comprovante acerca do valor da aposentadoria auferida por sua genitora/representante e tampouco planilha de cálculo, para fins da observação ou não pelo INSS, das faixas percentuais determinadas pelo art.24 da EC 103/2019.Destarte, considerando que a parte autora, apesar de devidamente intimada, não se desincumbiu de comprovar o seu direito (art.373, I, do CPC)....”. 



    3. No caso, constata-se que a sentença examinou a causa sob fundamentos legais e fáticos suficientes à solução da lide, desse modo, não há nada a acrescentar às razões de decidir expostas na sentença recorrida, às quais adere esta Turma Recursal. 



    4. Destarte, nega-se provimento ao recurso.



    5. Juizado especial. Parágrafo 5º do art. 82 da Lei nº 9.099/95. Ausência de fundamentação. Artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. Possibilidade de o colégio recursal fazer remissão aos fundamentos adotados na sentença. Jurisprudência pacificada na Corte. Matéria com repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (RE 635729 RG, Relator Min. Dias Toffoli, julgado em 30/06/2011, DJe 24.08.2011).



    (...)” (grifos do original)



    Nesse contexto, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca dos pressupostos para revisão do benefício de pensão por morte, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise de legislação infraconstitucional aplicável, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, considerada a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, colho os seguintes precedentes:



    “Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Pensão por morte. Invalidez do cônjuge. Limites da coisa julgada. Matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”(ARE 1.511.525 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 30.10.2024)



     “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo e previdenciário. Pensão por morte de servidora. Dependência econômica da mãe da segurada reconhecida. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”(ARE 1.473.333 AgR, Rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.03.2024)



    Ademais, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a parte recorrente. 



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente